Tribunal: STF
Processo: HC 70765
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-12-03
Data de publicação: 1993-12-03

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - CRIMES DE ESTELIONATO E DE
   RESISTÊNCIA - ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL - FALSA
   INVOCAÇÃO DA CONDIÇÃO JURÍDICO-FUNCIONAL DE SERVIDOR FEDERAL -
   INOCORRÊNCIA DE FALSIFICAÇÃO MATERIAL DE DOCUMENTO EMITIDO POR
   ÓRGÃO FEDERAL - AUSÊNCIA DE LESÃO EFETIVA OU POTENCIAL AOS
   INTERESSES FEDERAIS - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - PEDIDO
   INDEFERIDO.
- A mera circunstância de o agente fazer-se passar
   por servidor da União, com o objetivo de praticar, contra
   particulares, crime de estelionato, valendo-se dessa (falsa)
   condição como meio fraudulento apto a realizar o tipo definido no
   art. 171 do Código Penal, não basta para fazer instaurar, só por
   si, a competência penal da Justiça Federal, especialmente em face
   da ausência de lesão - efetiva ou potencial - a bens, serviços ou
   interesses da União, de suas autarquias ou de empresas públicas
   federais. Precedentes.